Tribunal: TJES
Processo: 0011478-80.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Utilização de bens públicos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011478-80.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORINDA MARIA DOS REIS

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
É conhecido que bens de domínio público não se sujeitam a usucapião, conforme preveem os arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, ambos da Constituição da República, bem como o art. 102 do Código Civil e Súmula 340, do Supremo Tribunal Federal (STF).

2.
Quando há ocupação de bem público, não resta configurado o exercício de posse (requisito indispensável a qualquer modalidade de usucapião), mas, sim, mera detenção. Precedentes do c. STJ.

3.
A hipótese em julgamento não trata de bem submetido ao regime de aforamento, tal como concluiu o Juiz. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que os bens públicos, como antes dito, não se sujeitam a usucapião.

4
.
Nessa senda, não carece de reforma a sentença que julgou improcedente o pedido consignado na inicial
.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FLORINDA MARIA DOS REIS
em face da r. sentença de fls. 82/84, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de usucapião de domínio útil de bem público ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPE
MI
RIM
, julgou improcedente o pedido autoral, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões da apelação cível (fls. 85/90), a parte apelante sustenta em síntese que:
I -
o ponto central destacado pelo Magistrado a não permitir a aquisição da propriedade pelo domínio útil reside no entendimento de que o imóvel é de propriedade pública, todavia, a documentação carreada aos autos demonstra que a autora exerce a posse de boa-fé há mais de 15 (quinze) anos, utilizando-o para a moradia da família, sem qualquer oposição de qualquer interessado;
II -
,o que se pretende é usucapir o domínio útil do bem público, pois é sabido que a constituição proíbe a usucapião de bens públicos;
III –
a função social no exercício da posse pela recorrente é induvidosa; a posse é contínua, mansa e ininterrupta. Por certo restou comprovado que a posse da apelante no imóvel tinha ânimo de dono, não merecendo substituir por se de propriedade pública;
IV –
a fundamentação invocada da precariedade da posse não se sustenta, sendo impositiva a reforma da decisão, reconhecendo-se a procedência da ação proposta. Ante tais argumentos, pede seja conhecido, processado e julgado provido o recurso de apelação, decretando-se a reforma total da sentença.

Por sua vez, em sede de contrarrazões (fls. 91/95) o Município de Cachoeiro de Itapemirim, pugna seja conhecida a contrarrazão, negando provimento ao pleito da parte apelante, uma vez que a sentença proferida nos autos não necessita de reforma, sobretudo porque o terreno objeto da presente ação é bem público municipal, sendo vedada sua aquisição por usucapião.

Postas estas premissas, passo a análise do recurso de apelação.

Como é cediço em nosso ordenamento jurídico civil, a posse com ânimo de dono (
animus domini
), associada ao tempo de exercício, é requisito fundamental para a declaração de domínio por usucapião, preenchidos, ademais, os requisitos, cada qual, exigidos nas respectivas modalidades.

Inicialmente, vê-se da certidão de registro que o bem usucapiendo se trata de “imóveis pertencentes ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, inscrito no CGC 27.165.588/0001-90, situados no loteamento “CORAMARA II” (v
ide
fls. 25)

Pois bem, é conhecido que bens de domínio público não se sujeitam a usucapião, conforme preveem os arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, ambos da Constituição da República, bem como o art. 102 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 183
. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural [...];

§ 3º
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 191
. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Parágrafo único
. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 102
. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

No mesmo sentido, tem-se a Súmula 340, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao dispor que: “
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

A apelante reconhece e confessa a ocupação de bem público. Aduz que tal ocupação bastaria para configurar o exercício de posse e, sobretudo, que seria possível o reconhecimento da usucapião, conforme julgados que citam nas razões recursais.

Todavia, uma vez evidenciado que o imóvel é inserido em área de domínio do Município, a posse autoral resta diretamente prejudicada, em consonância com o princípio da supremacia do interesse publico.

A ocupação de bem público configura mera detenção, motivo pelo qual não induz posse. Ou seja, a ocupação de área pública, guando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas coma mera detenção.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, possui inúmeros julgados neste sentido, conforme segue:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. SIMPLES DETENÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno oposto ao decisum que conheceu do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. 2. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015; inexistência de prequestionamento e incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 3. O Apelo Nobre combatia aresto da Corte a quo que manteve a sentença de procedência proferida na Ação proposta pelo Estado de Minas Gerais em desfavor do recorrente, objetivando ser reintegrado na posse do imóvel descrito na inicial, com a determinação de imediata desocupação da área invadida, bem como a retirada de animais e outros pertences, além da vedação de nova turbação ou esbulho no local, em prazo a ser estabelecido, sob pena de multa diária e caracterização de desobediência. 4. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. Logo, solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. 5. No tocante à alegada afronta ao art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, o Apelo também não reúne condições de prosseguir, por carecer do requisito do prequestionamento. As razões apresentadas pelo recorrente ultrapassam o âmbito do acórdão atacado, no qual não foi debatida a aludida tese, já que foi suscitada somente em Embargos de Declaração, não tendo havido, na instância ordinária, o necessário cotejo da matéria que se pretende alçar à instância superior. A ausência de análise da questão veiculada no Recurso não é suprida com a invocação inaugural da matéria no Aclaratórios, pois, conforme entendimento do STJ, "a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de prequestionar tema não arguido anteriormente, configura indevido pós-questionamento, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula n° 282 do STF" (Aglnt no AREsp 774.766/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 8.9.2016). 6. Não bastasse isso, constata-se que, para rever a conclusão alcançada pela Turma Julgadora, seria imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, expediente vedado na via eleita, consoante disposto na Súmula 7/STJ. De fato, a pretensão recursal de que seja reconhecida a ocorrência de usucapião em favor do recorrente antes da expedição do Decreto Estadual 18.398/1977, como forma de ilidir a proteção possessória pleiteada pelo ente público, demanda, claramente, a incursão na seara fático-probatória da demanda.
7. Verifica-se, ademais, que o entendimento manifestado no acórdão se encontra em plena conformidade com a jurisprudência do STJ, que já assentou que "não há como considerar justa a posse dos recorrentes sobre a área, porquanto, em decorrência do § 3° do art. 183 da CF, que veda a usucapião de bem público, entende o STJ, que, perante o Poder Público, o particular será sempre mero detentor, não havendo que falar em proteção possessória." (REsp 1 .296.964/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 7.12.2016). No mesmo sentido: REsp 1.457.851/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2016.)
. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.235.232/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023);

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERGUIDAS EM IMÓVEL PÚBLICO E DE RETENÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. A falta de enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a Súmula 340/STF orienta que, desde a vigência do Código Civil de 1916, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião" (REsp n. 1.090.847/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 10/5/2013). 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal de se declarar a usucapião do imóvel litigioso seria imprescindível nova análise da matéria fática, vedada em recurso especial. 7. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
8. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. (...) 3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017). Além disso, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3º, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé" (EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ
. 9. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. 10. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp n. 815.473/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.
) (Negritos meus)

Por fim, em que pese as alegações de que a presente demanda verse sobre usucapião do domínio útil do imóvel, as provas constantes nos autos revelam que o referido bem não foi objeto de enfiteuse.

Os julgados citados pela apelante, são bastante específicos e relativos a bens submetidos ao regime de aforamento, isto é, em resumo, regime no qual a União concede a um particular (foreiro) o domínio útil, por exemplo, de um terreno de marinha.

Registre-se, que a hipótese ora mencionada já havia sido destacada pelo Juiz na Sentença, notadamente quando assim consignou:

“Não desconheço o entendimento no sentido de que é possível reconhecer a usucapião do domínio útil de bem público sobre o qual tenha sido, anteriormente, instituída enfiteuse, pois, nesta circunstância, existe apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente, não trazendo qualquer prejuízo ao ente público (Aglnt no RESP 1642495/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).

No entanto, no caso em tela, não ha qualquer elemento probatório que indique a existência do referido aforamento. Inadmissível, portanto, o acolhimento da pretensão autoral.” (fl. 83v).

E mais, quando intimada (fl. 32v) para se manifestar sobre a impossibilidade jurídica do pedido, que se traduz em usucapião de bem público não relacionado ao regime de aforamento, em sua petição de fls. 33-36, a apelante informou que o imóvel objeto da lide, de fato, não está submetido a regimente de aforamento.

Desta forma, a hipótese em julgamento não trata de bem submetido ao regime de aforamento, tal como concluiu o Juiz. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que os bens públicos, como antes dito, não se sujeitam a usucapião.

Nessa senda, não carece de reforma a sentença que julgou improcedente o pedido consignado na inicial
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários recursais que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a exibilidade desta verba resta suspensa, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.